Tribunal: TJMT
Processo: 1018142-57.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018142-57.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISRAEL BAZANO SILVA - CPF: 066.054.291-92 (APELANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), RENATA LAILA SILVA - CPF: 053.531.171-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018142-57.2022.8.11.0042

APELANTE: ISRAEL BAZANO SILVA, RENATA LAILA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO – PRESENÇA DE CONTEXTO FÁTICO AUTORIZADOR – PRELIMINAR REJEITADA – DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FRAÇÃO DIVERSA – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO PARCIAL QUE NÃO GANHOU ESPECIAL RELEVO – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA –

MINORANTE NEGADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Presentes elementos de prova que demonstrem que a ação policial pautou-se em fundadas suspeitas, consubstanciadas em denúncia anônima, bem como a localização de drogas com os apelantes, não há falar em invasão ilegal de domicilio particular.

Embora tenha confessado parcialmente a prática do crime em tela, ao admitir apenas a venda de maconha tipo “Skank”, acabou por negar a venda de “doces” canatrópicos, bem como a propriedade da pasta-base de cocaína apreendida na sua residência, justificando a aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6 (um sexto).

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”
(Enunciado Criminal nº 30 da TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018142-57.2022.8.11.0042

APELANTE: ISRAEL BAZANO SILVA, RENATA LAILA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RENATA LAILA SILVA e ISRAEL BAZANO SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT que, julgando procedente a exordial acusatória, condenou ambos às seguintes penas:

- RENATA: 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 29, do Código Penal, com a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal;

- ISRAEL: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 29, do Código Penal (id. 186470275).

Irresignada, a defesa de RENATA busca em suas razões, unicamente, a decretação da nulidade de todos os elementos de informação e provas decorrentes da ação policial, em razão da violação ao domicílio (id. 186470300).

Já o apelante ISRAEL, requer, preliminarmente, seja declarada a nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar. Alternativamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base, para aplicar a atenuante de confissão espontânea a fração de 1/6 e a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4 da Lei de Drogas, em seu limite máximo (id. 186470298).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo improvimento dos recursos interpostos por ISRAEL e RENATA, a fim de manter a condenação proferida (id. 186470302).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
per relationem
, opinou pelo desprovimento dos recursos (id. 189510177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018142-57.2022.8.11.0042

APELANTE: ISRAEL BAZANO SILVA, RENATA LAILA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As defesas dos apelantes alegam, preliminarmente, a
“ilegalidade da apreensão de droga como meio de prova, proveniente da busca domiciliar realizadas por ocasião da prisão emflagrante, por violação ao disposto no artigo 5.º, inciso XI da Constituição Federal, artigo 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica e artigo 17, item 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, buscando com tais argumentos à nulidade absoluta do processo”
(
sic
do id. 186470302).

Argumentam que teria ocorrido invasão domiciliar de maneira irregular e abusiva, sem que houvesse a respectiva autorização e/ou qualquer situação de flagrância, em ofensa ao direito de inviolabilidade de domicílio, destacando que a invasão à residência se deu em virtude da abordagem de um casal saindo da residência dos apelantes, o qual afirmou ter comprado o ilícito no local.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”.

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Na presente hipótese, os depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução processual demonstram que uma equipe de investigadores da DRE, após diversas denúncias, vinha investigando os apelantes acerca da fabricação de doces canatrópicos, os quais eram vendidos sob encomenda, com divulgação em redes sociais, razão pela qual realizaram diligencias, onde conseguiram qualificar os apelantes e encontrar o endereço do casal.

Na data dos fatos, a equipe permaneceu em vigilância, tendo visualizado um casal chegando em um veículo Onix, de cor preta,

placas GHF8E16, parando e estacionando em frente ao referido residencial, entrando na residência dos apelantes e, posteriormente, saindo com uma sacola de cor rosa, com a escrita “Doce Onda”, na qual foi identificado após a abordagem, que continha 01 (um) vidrinho de extrato de substância análoga à maconha, 01 (um) doce canatrópico e 01 (uma) porção de maconha.

Segundo consta dos autos, os usuários GABRIELA MARTINEZ FRATONI e OTAVIO AUGUSTO RIBEIRO MACEDO, afirmaram que conheceram a apelante RENATA em uma festa há uns cinco meses e ela informou que vendia maconha. Na data dos fatos, compraram 5g (cinco gramas) pelo valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) e o pagamento seria feito por PIX, mas não chegou a ser efetuado.

Tem-se, ainda, as declarações prestadas pela ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA, investigador de polícia, que esclareceu em juízo:

“(...) no dia do fato conseguiram êxito na realização da abordagem de um casal, que se aproximou do local em um carro, então a equipe não os perdeu de vista desde a chegada deles no residencial, onde eles foram ao encontro de Israel e Renata, a qual estava com um bebê de colo na época. Então prevaleceu essa comercialização ilícita, a qual foi confirmada com a abordagem do casal há alguns metros do local do fato, já que para tal casal era natural comprar a Cannabis Sativa L. ali para o consumo. Assim, diante da confirmação da comercialização da substância ilícita, a sua equipe pediu apoio de outras equipes policiais e retornaram imediatamente para o local do fato, onde visualizaram o Israel na porta do residencial, do lado de fora, com a criança no colo e portão do residencial aberto. Nesse momento, as equipes lograram êxito na abordagem dele, e o acesso até a “Doutora Hadassa”, ou seja, a acusada Renata Laila, a qual foi surpreendida. (...) Indagado se o casal que saiu do residencial confirmou que comprou drogas naquele local, o policial afirmou que sim, inclusive eles saíram com a embalagem, com a escrita na sacola “doce onda”, que era o nome da página do Instagram em que os acusados gerenciavam o negócio. Na sequência, o policial afirmou que se recorda que o casal de compradores ter afirmado que foram até o local para adquirir o óleo lubrificante “Xapa xana” à base da “Cannabis Sativa L., mas acabaram ganhando como brinde um pedaço de maconha, que já estava embalada”
(
sic
do id. 186470267).

Corroborando tais declarações, tem-se o depoimento do investigador de polícia IVAN MENDES MALHEIROS, que informou que o local do fato tinha uma movimentação típica de tráfico de entorpecentes, sendo que na data da ocorrência, visualizaram um casal sendo recebido pelos apelantes, os quais saíram do local portando uma sacolinha de cor rosa, na qual estavam a droga e o doce que os apelantes fabricavam.

Nesse cenário, observa-se que a ação policial somente ocorreu com base em circunstâncias concretas e relevantes, que indicaram a fundada suspeita da prática do tráfico de drogas, especialmente ante as informações preexistentes indicando a comercialização de drogas no local, a visualização, pelos policiais, dos usuários Otávio e Gabriela, saindo da residência com uma sacola escrita “Doce Onda” e, posteriormente, confirmando que adquiriram o entorpecente na residência dos apelantes.

Nesse sentido:

“Depõe contra a tese de nulidade processual por indevida invasão policial a domicílio a obtenção de prévias informações relacionadas ao tráfico de drogas na residência em questão, associadas à abordagem e apreensão de porção de maconha em poder de usuários de drogas, os quais, informalmente, delatam o imóvel como sendo ponto de venda de drogas. Inteligência do art. 303 do CPP”
(N.U 0002110-79.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).

“Não há nulidade das provas se a Polícia, mediante fundada suspeita acerca do cometimento de delito de natureza permanente, dentra domicílio do suspeito e, embora o art. 5º, inciso XI, da Constituição da República estabeleça que a casa é asilo inviolável, traz, como uma das exceções, o flagrante delito, como no caso do crime de tráfico de drogas que, por ser permanente, o estado de flagrância se protrai no tempo. (...)”
(N.U 1002432-82.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, publicado no DJE 16/12/2021).

Assim, ao contrário do exposto pela defesa, não se constata a alegada nulidade por invasão ao domicílio, uma vez que a ação policial se deu dentro dos limites legais, tendo em vista a divulgação em plena rede social da venda de substâncias ilícitas, proibidas por lei, aliada a abordagem do casal de usuário, e a confissão do apelante ISRAEL para os investigadores de polícia revela que havia fundada suspeita para entrada da polícia na casa dos apelantes.

Por tais fundamentos, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analisado o pleito da defesa da apelante RENATA, passo à análise dos pedidos do apelante ISRAEL, que demonstra inconformismo unicamente com a pena aplicada.

Passo então à análise dos pedidos.

Do pleito de readequação do
quantum
referente à atenuante da confissão (ISRAEL):

Inicialmente, a defesa do apelante ISRAEL busca a readequação do
quantum
de redução na segunda fase da dosimetria referente à atenuante da confissão.

Ao aplicar a referida atenuante para o apelante ISRAEL, o magistrado singular fundamentou da seguinte forma:

“(...) verifico que o condenado confessou parcialmente o referido delito, afirmando que tinha em depósito drogas destinadas à venda, porém negando que as vendeu para o casal Otávio e Gabriela no dia dos fatos. Em vista disso, ATENUO parcialmente a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, de modo que encontro a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses reclusão e 550 (quinhentos) dias-multa.

Com efeito, embora não constem da legislação os parâmetros de aplicação das causas genéricas de aumento e de redução de pena, o Superior Tribunal de Justiça, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, firmou entendimento no sentido de que a adoção de fração diversa de 1/6 para cada atenuante ou agravante exige motivação específica e idônea do julgador.

In casu
, a comprovação da prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante se deu por meio de outras provas, de modo que a sua confissão parcial não ganhou especial relevo, posto que não foi determinante para o esclarecimento da verdade real dos fatos, até porque o próprio recorrente negou em juízo tanto a venda dos entorpecentes ao casal de usuários como a propriedade de porção de cocaína encontrada em sua casa.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DIVERSA DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a redução da pena em fração inferior a 1/6, em relação a atenuante deve ser fundamentado. 5. Na hipótese, o Tribunal a quo reduziu a pena em patamar inferior a 1/6 pela incidência da atenuante da confissão de forma fundamentada, levando em consideração o menor aproveitamento das informações prestadas pela ré , uma vez que a confissão se deu de forma extrajudicial, qualificada e parcial, apenas em relação a três das cinco vítimas, o que justifica o patamar de atenuação da pena fixado aquém do mínimo de 1/6, qual seja em 1/12, o que está em consonância com o entendimento desta Corte. 6. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp n. 2.424.670/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

Assim, entendo proporcional a redução em 06 (seis) meses para a pena do crime de tráfico e não a incidência da fração de 1/6 (um sexto), notadamente porque, embora presente a confissão parcial do ora agravante, esta não ganhou especial relevo, posto que não foi determinante para o esclarecimento da verdade real dos fatos, até porque

o próprio apelante negou em juízo tanto a venda dos entorpecentes ao casal de usuários, afirmando que apenas forneceu o extrato e o doce como brinde, bem como negou a propriedade de porção de cocaína encontrada em sua casa.

Da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4 da Lei de Drogas (ISRAEL):

A defesa do apelante sustenta que deve ser reconhecida a causa minorante prevista no art. 33 §4ª da Lei de Drogas.

Com efeito, para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

No que tange à referida causa de diminuição, a magistrada sentenciante fundamentou o motivo pelo qual não aplicou a benesse ao apelante:

“No presente caso, a minorante do tráfico privilegiado mostra-se inaplicável diante da comprovação de atividade criminosa, uma vez que o condenado confessou perante este juízo que estava praticando o comércio de entorpecentes. Ademais, observa-se que houve monitoramento prévio para constatar a veracidade das diversas denúncias que a polícia recebeu em desfavor dos réus, bem como foram apreendidas máquinas de cartão, balança de precisão, embalagens com figurada da folha da “maconha”, dinheiro e caderno de anotação, tendo este o relatório de investigação (ID 104970548) concluído que “o casal tem conhecimento notório sobre a substância ilícita chamada "CANNABIS SATIVA"”. Neste sentido, têm-se os julgados do Superior Tribunal de Justiça: (...) Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art.º 33, da Lei de Drogas”.

No caso, embora a apelante seja primária e de bons antecedentes, os elementos constantes nos autos impedem a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Isso porque foi demonstrada nos autos que a prática criminosa não era meramente pontual/ocasional, mas sim constante, notadamente pela variedade, quantidade e forma de acondicionamento da droga –
“02 (dois) potes grandes contendo meio tablete de maconha, várias porções de maconha embaladas, do tipo “Skank”, e 01 (um) vidro pequeno contendo maconha; 01 (uma) embalagem de cor verde contendo maconha para ser usada na confecção dos doces; 04 (quatro) trouxinhas de substância análoga à cocaína, a quantia de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), 01 (uma) balança de precisão pequena, de cor cinza, e 02 (duas) maquininhas de cartão do “Mercado Pago”; diversos vidrinhos de lubrificantes com extrato de maconha, doces canatrópicos, várias embalagens, sacolas, adesivos, carimbos com a inscrição “Doce Onda”, bem como figurinhas da folha de Cannabis e petrechos utilizados na confecção dos doces e um caderno com anotações de valores e nomes das vendas realizadas” (sic do id. 186470302) –
somada às informações da equipe de investigação da polícia noticiando que a residência era ponto de venda de drogas, com monitoramento e movimentações no local a indicar o comércio ilícito de drogas de forma sequencial.

No Superior Tribunal de Justiça, há precedentes no sentido de que a dedicação a atividades criminosas pode ser aferida pela forma de acondicionamento de entorpecentes e pela apreensão de balança de precisão. A este respeito:

“No caso em análise, as instâncias ordinárias afirmaram a dedicação dos pacientes a atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos. No ponto, destacou-se que a atividade delitiva era desenvolvida mediante a manutenção de um ponto habitual de venda de entorpecentes no imóvel da agravante Patrícia, bem como as demais condições do flagrante, tais como a apreensão de balança de precisão e de fragmentos plásticos resultantes da embalagem do processo de acondicionamento dos entorpecentes”
(AgRg no HC n. 748.919/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

A propósito, em recente julgado:

“(...) Foram apresentados fundamentos concretos, relacionados a petrechos apreendidos e à mecânica delitiva empregada pelos acusados, para afastar a causa especial de diminuição da pena. Com efeito, concluiu-se pela ausência de teratologia manifesta apta a justificar a reforma do aresto local, porquanto não desrespeitadas as premissas estabelecidas pela Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 1°/7/2021
(AgRg no HC n. 673.420/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 07/10/2021). (...).” (AgRg no REsp n. 2.018.047/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).

No ponto, deve-se registrar que este mesmo entendimento encontra-se solidificado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que editou o Enunciado Criminal nº 30, que dispõe:
“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

Do mesmo modo, esta e. Câmara tem decidido:

“De acordo com o Enunciado Criminal nº 30 da TCCR/TJMT, a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006” (...).”
(N.U 1000501-26.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023).

Assim, ainda que a quantidade da droga tenha servido para recrudescer da pena na primeira fase dosimétrica, na terceira fase resta evidenciada a dedicação às atividades criminosas. Portanto, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Pontua-se que os apelantes mantinham uma rede de distribuição de drogas, inclusive com divulgação em plena rede social da venda de substâncias ilícitas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO A PRELIMINAR e, no mérito, NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivos, mantendo a condenação inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024